Tribunal: TJMT
Processo: 1018804-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018804-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS DE SOUZA - CPF: 702.401.921-25 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 701.977.621-31 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS VIA SISBAJUD E SERASAJUD. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1013543-61.2023.8.11.0003, que indeferiu o pedido de diligências de localização de endereço dos executados, via SISBAJUD e SERASAJUD, e, de ofício, determinou a citação dos devedores por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, neste momento processual, a determinação de citação dos executados por edital, diante da ausência de esgotamento de diligências prévias, especialmente aquelas realizadas pelos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida de caráter excepcional, admitida somente quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido, desde que esgotados todos os meios razoáveis e eficazes para sua localização, nos termos do art. 256, II, do CPC.

As diligências de busca de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD constituem ferramentas amplamente utilizadas na prática forense atual, sendo consideradas diligências mínimas, necessárias e adequadas para localização dos devedores.

A determinação de citação ficta, sem a prévia realização dessas diligências eletrônicas, mostra-se precipitada, viola o devido processo legal e afronta os princípios da efetividade da jurisdição e da busca da verdade real.

Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) corroboram o entendimento de que a ausência de esgotamento dos meios de localização dos réus — incluindo consultas via SISBAJUD e SERASAJUD — torna prematura a citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital possui natureza excepcional e somente se admite após o esgotamento de diligências eficazes de localização do réu.

A realização de buscas de endereço via SISBAJUD e SERASAJUD configura diligência necessária e imprescindível antes da adoção da citação ficta.

A determinação de citação por edital sem prévia utilização dos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD viola o devido processo legal e compromete a efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC n. 0102896-40.2008.8.26.0100, Rel. Des. Cauduro Padin, 13a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível n. 1016701-03.2020.8.26.0007, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1018804-45.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL SA x ANTONIO CARLOS DA SILVA e FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1013543- 61.2023.8.11.0003, ajuizada em face de ANTONIO CARLOS DA SILVA e FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, indeferiu o pedido de realização de pesquisas de endereços nos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD, formulado pelo exequente, e, de ofício, determinou a citação dos executados por edital.

O agravante sustenta que a decisão impugnada violou os princípios da fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal) e da congruência, uma vez que deferiu medida não requerida. Além disso, argumenta que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização dos devedores, de modo que a determinação de citação por edital mostra-se precipitada.

Defende, portanto, a necessidade de reforma da decisão agravada, com o deferimento das diligências de busca de endereços via SISBAJUD e SERASAJUD, afastando-se, por ora, a citação por edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em definir se é cabível, neste momento processual, a citação dos executados por edital, diante das tentativas frustradas de localização.

Pois bem. Nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, que somente se admite quando a parte se encontra em local incerto ou não sabido, desde que esgotados todos os meios razoáveis e eficazes para sua localização.

No caso dos autos, verifica-se que, apesar das reiteradas tentativas de localização dos executados em endereços previamente conhecidos e informados, ainda não foram esgotadas todas as diligências disponíveis, especialmente aquelas que se valem de ferramentas eletrônicas de busca, como os sistemas SISBAJUD e SERASAJUD.

Trata-se, portanto, de diligências imprescindíveis, de uso corriqueiro na prática forense atual, amplamente reconhecidas pela sua efetividade na obtenção de dados cadastrais atualizados, que podem revelar, não apenas endereços, mas também informações financeiras e patrimoniais dos devedores, permitindo não só a sua citação, mas também a efetividade do cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a determinação da citação por edital mostra-se, neste momento, precipitada e prematura, contrariando a exigência legal expressa no art. 256, II, do CPC, bem como os princípios que norteiam a efetividade da jurisdição e o devido processo legal.

Nesse sentido:

Ação monitória. Citação por edital. Nomeação de curador especial – Defensoria Pública. Alegação de nulidade da citação . Citação por edital. Medida de exceção que só se justifica diante da impossibilidade de localização do citando. Não se exige busca infindável ou esgotamento absoluto de todas as diligências para a localização dos réus. Necessário, entretanto, o esgotamento dos meios possíveis de localização dos réus, o que implica sejam diligenciados todos os endereços constantes dos autos e obtidos nas pesquisas realizadas . Preliminar acolhida, pois não esgotados os meios possíveis para localização e citação pessoal dos réus, ainda existe endereço não diligenciado nos autos, prematura a citação por edital. Recurso provido. (
TJ-SP - AC: 01028964020088260100 SP 0102896-40.2008 .8.26.0100, Relator.: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 11/03/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS.
A citação ficta por edital constitui medida excepcional que apenas se justifica diante da impossibilidade de citar o réu de forma pessoal. Precedentes do STJ .
Carta de citação enviada a endereço obtido via Sisbajud que retornou com aviso de recebimento constando a informação "não procurado". Correspondência sequer encaminhada ao destinatário. Localidade em que o serviço postal não realiza entregas. Necessidade de tentativa de citação por oficial de justiça . Inteligência ao art. 249 do CPC. Não esgotados todos os meios possíveis para a localização do réu, foi prematura a citação por edital. Precedentes . Sentença anulada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1016701-03.2020 .8.26.0007 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

Por essas razões, entendo que o recurso merece provimento, para que, antes da adoção da citação ficta por edital, o juízo de origem determine, como providência imprescindível, a realização de diligências de busca de endereço dos executados pelos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD.

Em consequência, deve ser afastada, por ora, a determinação de citação por edital, até que se esgotem os meios razoáveis de localização das partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, a fim de afastar, por ora, a citação por edital dos executados, e determinar que o juízo de origem realize previamente diligências de busca de endereço dos devedores pelos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025